Tribunal: TJDFT
Processo: 0738364-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. CONCESSÃO DO REAJUSTE. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral que objetivava condenar o Distrito Federal ao pagamento de diferença salarial do vencimento básico, em decorrência da proporcionalidade da carga horária de acordo com os valores expressos na Tabela I do Anexo Único da Lei no 6.523, de 31.03.2020, a partir do mês de maio de 2019 até o mês de março de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de eventual direito do Recorrente à implementação do reajuste dos vencimentos com fundamento na Lei Distrital no 5.008/2012, bem como a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), e, por fim, ao recebimento de valores retroativos vencidos e vincendos a título de diferença do 13° salário desde setembro/2015 até a efetiva implementação do retromencionado reajuste.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.523/2020 trata exclusivamente do pagamento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA; logo, a Súmula n.o 14 da Turma de Uniformização permanece aplicável ao caso em julgamento.
4. A ficha financeira anexada aos autos (ID 64673718, pág. 12/13) apresenta as remunerações mensalmente percebidas pelo recorrente e demonstra que houve a redução da GATA e incorporação ao vencimento básico: MARÇO/2020 - Vencimento: R$1.383,33 GATA: R$ 714,99; ABRIL/2020 - Vencimento: R$ 2.581,94, GATA: R$516,38; OUTUBRO/2020 Vencimento R$ 2.816,67, GATA: R$ 281,66. MARÇO/2021 - Vencimento: R$ 3.098,33, GATA: extinta.
5. A Lei no 6.523/2020 foi aplicada à parcela da GATA nos meses de abril e outubro de 2020 e março de 2021, ou seja, as parcelas foram pagas e devidamente incorporadas ao vencimento até a sua extinção, fato ocorrido no mês de março de 2021.
6. O valor do vencimento do Auxiliar de Saúde, Classe Única, Padrão XX, conforme Anexo Único da Lei no 6.523/2020, no mês de Março/2021 é R$ 3.098,33 (três mil e noventa e oito reais e trinta e três centavos), e corresponde ao valor recebido pelo recorrente, ID 64673718, pág. 13 (Vencimento + GATA), e assim sucessivamente.
7. Já houve o reajustamento do vencimento básico do recorrente, de acordo com a tabela anexada à Lei no 6.523/2020; com o acréscimo do vencimento básico, por força da incorporação da GATA, as respectivas gratificações que sobre ele incidem, por conseguinte, também sofreram majoração, o que acarretou o aumento da remuneração como um todo. Precedente Acórdão no 1908588.
8. O recorrente busca aumentar a sua remuneração por meio não autorizado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso X) e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme prevê a Súmula Vinculante 37.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inciso X; Lei Distrital no 5.008/2012; Lei Distrital no 6.523/2020.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 37; Súmula 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; TJDFT, Acórdão 1908588, 0724972-80.2017.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 28/8/2024.